Tribunal: TJMT
Processo: 1029652-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029652-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JANETE DE ARAUJO ROSA BAIA - CPF: 570.306.001-00 (EMBARGANTE), DIRCE BATISTA DA SILVA - CPF: 951.909.101-72 (EMBARGADO), EVANDO DE PAULA BAIA - CPF: 517.694.681-53 (EMBARGANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Possessória. Omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para manter a liminar de reintegração de posse de imóvel rural, porém modulando o prazo de desocupação para 30 dias. Os embargantes alegam omissões quanto a preliminares de ordem pública (incompetência e representação) e sobre a tese de doação verbal do bem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso ao não analisar preliminares de ordem pública não apreciadas pelo juízo de primeiro grau; (
ii
) houve vício de fundamentação quanto às provas de posse e propriedade; e (
iii
) os embargos buscam sanar vícios reais ou apenas o reexame da matéria.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando para a rediscussão de questões decididas ou para a análise de matérias que configurariam supressão de instância.

4. O acórdão enfrentou de forma clara a validade do contrato de comodato e a notificação extrajudicial como provas do esbulho, fundamentando a manutenção da liminar em sede de cognição sumária.

5. A ausência de manifestação do juízo originário sobre cláusula de eleição de foro e defeitos de representação impede a análise imediata pelo Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública.

6. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo vedado o efeito infringente para simples reforma por discordância interpretativa.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do mérito ou revalorização probatória, sob pena de desvirtuamento do recurso."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 561, 562, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por JANETE DE ARAÚJO ROSA BAIA e EVANDO DE PAULA BAIA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
julgou pelo provimento parcial do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante em face de DIRCE BATISTA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste – MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001278-32.2025.8.11.0011,
que

deferiu a tutela provisória de urgência

e

determin
ou
a desocupação imediata do imóvel rural (Sítio São Lucas)
pelos embargantes
.

O v. acórdão ora embargado, conquanto tenha reconhecido a probabilidade do direito em favor da autora (agravada), ponderou que a ordem de desocupação imediata de imóvel rural habitado confrontava os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sob tal premissa, o colegiado modulou os efeitos da liminar, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do bem.

Os embargantes sustentam que
o v. acórdão incorreu em graves omissões e contradições ao se negar a analisar preliminares de ordem pública, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional
.

Asseveram que a matéria relativa à incompetência do juízo, fundada em cláusula de eleição de foro, possui natureza de ordem pública e, portanto, deveria ter sido apreciada diretamente pelo Tribunal, independentemente de prévia manifestação do juízo de primeiro grau, não se sujeitando à preclusão ou configurando supressão de instância
.

Aduzem que houve omissão quanto ao dever de análise do defeito de representação processual da parte adversa e das alegações de má-fé e dolo processual por parte da embargada
.

Sustentam a ocorrência de omissão no julgado por não ter ponderado devidamente a demonstração da controvérsia fática, reiterando a tese de que a posse exercida decorre de doação verbal e que o contrato de comodato apresentado seria simulado
.

Defendem a necessidade de análise de documentos novos colacionados aos autos (certidões de inexistência de bens e declarações de vizinhos), os quais comprovariam a condição de vulnerabilidade dos recorrentes e a inexistência de outra moradia, pontos sobre os quais o acórdão teria sido silente
.

Pede
m
, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento integral ao Agravo de Instrumento, revogando-se a liminar de reintegração de posse ou, subsidiariamente, suspendendo-se sua execução até a instrução do feito.

Nas contrarrazões,
a

embargad
a

r
efuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gravita em torno da posse do imóvel rural denominado "Sítio São Lucas", com área total de 19,3766 hectares, localizado em Mirassol D’Oeste – MT. A embargada, Dirce Batista da Silva, fundamenta a sua pretensão possessória em contrato de comodato firmado com os réus/embargantes em 16/04/2012, o qual teria sido rescindido mediante notificação extrajudicial em 18/03/2025
.

Ante a permanência dos requeridos no imóvel após o prazo de desocupação voluntária, a autora ajuizou Ação de Reintegração de Posse, logrando obter decisão liminar para desocupação imediata, sob o fundamento de esbulho possessório
.

Em sede de Agravo de Instrumento, os ora embargantes sustentaram a nulidade do contrato de comodato, arguindo a existência de uma doação verbal e a sua condição de vulnerabilidade, por residirem no local há anos e não possuírem outro imóvel.

Esta
colenda Câmara, ao analisar o recurso, manteve o reconhecimento da probabilidade do direito em favor da embargada, mas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, modulou a eficácia da liminar para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, visando permitir o manejo de bens e semoventes
.

Inconformados, os embargantes sustentam omissão quanto a preliminares de ordem pública (incompetência e representação) e negativa de prestação jurisdicional. A embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustentam os embargantes que este Tribunal teria incorrido em omissão ao deixar de analisar preliminares de ordem pública, notadamente a incompetência do juízo por cláusula de eleição de foro e defeito de representação processual.

Sem razão, contudo.

No aresto, a Turma Julgadora deixou bem claro que é
cediço que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento é restrito ao que foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. No caso em tela, o juízo de primeiro grau limitou-se à análise dos requisitos da tutela de urgência para a reintegração de posse.

Embora matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo, o seu julgamento imediato pelo Tribunal, sem que o magistrado de piso tenha tido a oportunidade de sobre
elas se debruçar
, subverte o duplo grau de jurisdição.

O v. acórdão, ao manter a liminar (ainda que modulada), partiu da premissa de validade processual mínima para o ato de urgência, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional, mas sim em respeito ao rito procedimental.

Quanto à tese de "doação verbal" e "simulação de comodato", o acórdão foi expresso ao assentar que:

A representação processual da Agravada encontra-se formalmente constituída nos autos de origem. A alegação de "forma legal exigida-corrompida" e o dolo não podem ser sumariamente acolhidos nesta via, sem a devida instrução processual na origem. Trata-se de tema que deve ser submetido ao crivo do Juízo a quo, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa, para ser apreciado em momento oportuno.

[...]

A concessão da liminar de reintegração de posse (Art. 562 do CPC) exige a comprovação, em cognição sumária, da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (Art. 561 do CPC). No caso, a análise se concentra na probabilidade do direito (fumus boni iuris).

A Agravada (autora) fundamenta seu pleito na condição de proprietária legítima e possuidora indireta, alegando que a posse dos Agravantes era precária, exercida em razão de um Contrato de Comodato que foi encerrado por notificação.

A Agravada juntou aos autos de origem o Contrato de Comodato (Id. 197780331 – autos de origem) e a Notificação Extrajudicial (atos jurídicos perfeitos e válidos, cuja falsidade de assinaturas não foi alegada), Id. 197780335 – autos de origem. Tais documentos, nesta fase, comprovam a posse indireta anterior da Agravada e a transformação da posse dos Agravantes de justa (em comodato) para precária (após a notificação), caracterizando o esbulho possessório.

Embora a Agravada não tenha juntado a Escritura Pública de Compra e Venda na inicial, é fato incontroverso que órgãos públicos de grande relevância, como a SEMA, o CAR e o CCIR, reconheceram a Agravada como proprietária, conforme documentos de Ids. 197780327, 197780328 e 197780330 dos autos de origem. Tais documentos, emanados da Administração Pública e dotados de presunção de legitimidade, conferem verossimilhança à alegação de posse da Agravada.

Por sua vez, os Agravantes alegam que são proprietários desde 2010, que o Comodato foi mera formalidade para obtenção de licenças e que houve uma doação do imóvel.

Ocorre que, a despeito das alegações de doação e aquisição, os Agravantes não colacionaram aos autos qualquer instrumento contratual válido, escritura pública, ou mesmo prova material robusta capaz de, nesta fase de cognição sumária, anular ou afastar a exigibilidade do Contrato de Comodato assinado e notificado.

A alegação de que o Comodato seria "apenas uma formalidade" não afasta seus efeitos no Direito Civil, que vinculam as partes à sua literalidade e às consequências jurídicas do seu término (dever de restituição).

O Termo de Acordo (Id. 311041871) colacionado pelos Agravantes, conforme ressaltado pelas instruções, não menciona a área em discussão, sendo, portanto, irrelevante para a comprovação da posse ou propriedade em litígio.

Em síntese, o ato jurídico documental (Comodato), que confere posse precária aos Agravantes e esbulho após a notificação, prevalece, em sede de cognição sumária, sobre a mera alegação verbal e desamparada de prova material de aquisição de propriedade.

Conclui-se, assim, que o Juízo a quo agiu com o devido acerto técnico ao reconhecer a Probabilidade do Direito em favor da Agravada, com base nos elementos concretos do esbulho possessório (força nova).

A decisão fundamentou-se na documentação acostada (comodato e notificação), entendendo que a prova do esbulho era suficiente para a fase de cognição sumária. A pretensão de
revalorar
provas e documentos novos é incabível nesta via, estando o acervo probatório extemporâneo atingido pela preclusão, como bem pontuado pela embargada.

A vulnerabilidade alegada pelos recorrentes foi justamente o que motivou a modulação do prazo, visando mitigar danos irreparáveis, conforme trecho do
decisum
:

A r. decisão agravada fixou a "imediata reintegração da posse". Tal determinação, sem o estabelecimento de um prazo razoável para a desocupação de um imóvel rural habitado, revela-se desproporcional e atinge o núcleo existencial dos Agravantes. A remoção abrupta pode gerar danos irreparáveis, como a perda de bens móveis, equipamentos, e, sobretudo, a impossibilidade de manejo e translado de semoventes (gado), cuja movimentação exige planejamento e logística em área rural.

Neste ponto, o agravo merece parcial provimento para modular a eficácia da decisão, garantindo o direito da Agravada, mas mitigando o dano iminente e excessivo aos Agravantes. Um prazo de 30 (trinta) dias se mostra razoável e proporcional para a desocupação da área.

Portanto, todos os pontos relevantes para o deslinde da medida liminar foram enfrentados, restando claro o intuito dos embargantes em procrastinar o cumprimento da ordem judicial.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026